Tribunal: STF
Processo: RE 1367117
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-23
Data de publicação: 2022-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACORDO HOMOLOGADO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE EM RECORRER. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região, negando provimento à apelação, confirmou o entendimento segundo o qual é lícita a fixação de prazo para o INSS apreciar requerimento administrativo, decorrendo dos princípios da razoabilidade, da moralidade e da eficiência. Confiram a ementa abaixo:



    “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APRECIAÇÃO. ESTIPULAÇÃO DE PRAZO. 



    1. Apelação e remessa oficial de sentença que concedeu a segurança pleiteada, para reconhecer à parte impetrante o direito à apreciação de seu requerimento administrativo formulado junto ao INSS. 



    2. No apelo, o INSS alega, em síntese, que: a) a autoridade indicada como coatora, gerente executivo, seria parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide; b) a demora na análise do benefício se deu por motivo de força maior, em razão da elevada demanda por aposentadorias causadas pela reforma da previdência. 



    3. Esta eg. 2ª Turma tem entendimento no sentido de que a autoridade coatora do mandado de segurança é aquela que tem poderes para decidir sobre a prática ou não de determinado ato reputado de ilegal ou abusivo. Assim, é parte legítima o Gerente Executivo do INSS, para atuar no polo passivo da ação. Precedente: TRF5, 2ª T., PJE 0805214-93.2019.4.05.0000, rel. Des. Federal Leonardo Carvalho, julg. em: 30/07/2019. 



    4. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.138.206, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), consolidou o entendimento no sentido de que a conclusão de processo administrativo em prazo razoável é corolário dos princípios da eficiência, da moralidade e da razoabilidade. 



    5. Os artigos 48 e 49 da Lei 9.784/1999 dispõem que a Administração tem o dever de, explicitamente, emitir decisão nos processos administrativos sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência, e, concluída a sua instrução, tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada. 



    6. Na hipótese sob análise, observa-se que o requerimento administrativo foi formulado em 10/05/2019, tendo a parte autora protocolado a ação em 17/10/2019, de modo que resta configurada a demora por parte do INSS na análise do requerimento de concessão de benefício. 



    7. Entendimento desta eg. 2ª Turma no sentido de que há de se determinar a fixação de prazo para o INSS analisar o requerimento administrativo em sede de recurso de apelação/remessa oficial, ressalvando o acatamento das justificativas apresentadas pela autarquia, como de carência de pessoal, apenas em juízo de cognição sumária, o que não é o caso dos autos. 



    8. Apelação e remessa oficial desprovidas.”



     (e-doc. 68).



    2. Inconformado, o INSS protocolou recurso extraordinário, apontando a violação dos arts. 2º, 5º, inc. LXXVIII, e 37 da Constituição da República. Afirmou que garantir ao recorrido a apreciação do requerimento administrativo em detrimento de outros mais antigos contraria os princípios da isonomia e da impessoalidade. Assevera a impossibilidade de fixação de prazos, pelo Judiciário, para atuação do INSS, tendo em vista o princípio da separação dos poderes. Discorre sobre as providências que vêm sendo tomadas para a agilização dos procedimentos internos (e-doc. 98).



    É o relatório.



    Decido.



    3. No RE nº 1.171.152-RG/SC, o Plenário reconheceu a repercussão geral da questão relativa à imposição de prazos, pelo Poder Judiciário, para a atuação do INSS. Entretanto, no precedente mencionado, oriundo de ação civil pública, foi celebrado acordo, cuja homologação deu-se a fim de que fosse extinto não apenas aquele processo, mas todos os demais que versassem sobre o mesmo tema. Transcrevo do voto prolatado os seguintes trechos:



    “O Ministério Público Federal e o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, por meio da Petição ARESV/PGR Nº 294561/2020, de 16/11/2020, apresentaram termo de acordo judicial, para fins de homologação pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, o qual prevê prazos para análises dos processos administrativos relacionados a todos os benefícios administrados pelo INSS (benefícios previdenciários e benefício de prestação continuada da assistência social). 



    O objeto do ajustamento firmado entre as partes é mais amplo do que a questão delimitada neste precedente paradigma da repercussão geral, cuja controvérsia restringe-se à possibilidade de o Poder Judiciário fixar prazo máximo para a realização de perícia médica, com concessão provisória do benefício até a realização do exame pericial, caso ultrapassado o prazo. 



    Em essência, a avença ora em exame assegura, de um lado, que os requerimentos dirigidos ao INSS sejam apreciados em prazos razoáveis e uniformes; e, de outra parte, intenta a extinção das múltiplas demandas judiciais referentes ao mesmo objeto deste precedente de repercussão geral.



    Eis os termos do Acordo:



(...)



    CLÁUSULA PRIMEIRA



    1. O INSS compromete-se a concluir o processo administrativo de reconhecimento inicial de direitos previdenciários e assistenciais, operacionalizados pelo órgão, nos prazos máximos a seguir fixados, de acordo com a espécie e o grau de complexidade do beneficio: 



    ESPÉCIE PRAZO PARA CONCLUSÃO



     Benefício assistencial a pessoa com deficiência: à 90 dias



     Benefício assistencial ao idoso: 90 dias 



    Aposentadorias, salvo por invalidez: 90 dias



     Aposentadoria por invalidez comum e acidentária (aposentadoria por incapacidade permanente): 45 dias



    Salário maternidade: 30 dias 



    Pensão por morte: 60 dias 



    Auxílio reclusão: 60 dias 



    Auxílio doença comum e por acidente do trabalho (auxílio temporário por incapacidade): 45 dias



     Auxílio acidente: 60 dias



(...)



    CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA



     12.1. O presente acordo será submetido à homologação judicial nos autos do RE 1.171.152/SC (Tema 1066), no prazo de 5 (cinco) dias após a assinatura.



    12.2. O acordo celebrado põe fim ao processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso III, do Código de Processo Civil, produzindo coisa julgada, com efeitos nacionais, com fulcro no art. 503 do Código de Processo Civil e no art. 16 da Lei n° 7.347/1985 c/c o art. 103 do Código de Defesa do Consumidor. 



    12.3. A homologação do presente acordo tem efeito vinculante sobre as ações coletivas já ajuizadas que tratem do mesmo objeto do termo ora acordado no RE no 1.171.152 SC, causa-piloto do Tema de Repercussão Geral n° 1.066 do Supremo Tribunal Federal, em estrita observância aos termos do art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil. 



    12.4. Em relação às ações civis públicas ou mandados de segurança coletivo que já tenham transitado em julgado, que tratem da mesma matéria objeto do presente Acordo, a sua homologação judicial caracterizará superveniente modificação no estado de fato e de direito, para os fins do art. 505, inciso I, do Código de Processo Civil, limitando, assim, os efeitos dos respectivos títulos judiciais à data da homologação judicial do presente ajuste. 



    12.5. Após a homologação judicial, os elementos meritórios tratados no presente acordo vinculam todos os acordantes, somente cabendo pedido de revisão se sobrevier modificação no estado de fato ou de direito, conforme determina o art. 505, inciso I, do Código de Processo Civil. 



    12.6. O Ministério Público Federal e a Defensoria Pública da União emitirão orientações aos seus membros, dando-lhes ciência quanto ao conteúdo do presente Acordo, de modo a tomá-lo instrumento de efetiva prevenção de litígios.” 



    (RE nº 1.171.152-RG/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 08/02/2021, p. 17/02/2021, acordo; grifos nossos).



    4. Comprometeu-se o INSS a proceder à análise dos requerimentos nos prazos estipulados, bem como a não apresentar recursos e a não ajuizar novas demandas com o mesmo propósito.



    5. Em consequência, nesta espécie, tem-se a perda superveniente do objeto do recurso e do interesse em recorrer. Nesse sentido:



    “DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACORDO FIRMADO NA ORIGEM. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA. PERDA DO OBJETO DO RECURSO. 1. Após a suspensão do julgamento do presente agravo interno, em razão do meu pedido de vista, a parte recorrente apresentou pedido de desistência do recurso. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem sistematicamente afirmado a inviabilidade de pedido de desistência apresentado após o início do julgamento. Apesar disso, as circunstâncias apontam a perda do objeto do recurso, em razão de acordo firmado entre as partes litigantes, homologado na origem. 3. Recurso prejudicado, pela perda superveniente do seu objeto.”



    (RE nº 1.306.367-AgR-ED/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Red do Acórdão. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 23/11/2021, p. 21/02/2022; grifos acrescidos)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Pretensão do recorrente foi acolhida pelo tribunal de origem. 4. Ausência de necessidade/utilidade do provimento recursal. Configuração da falta de interesse em recorrer. Precedentes do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 663.941-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/04/2012, p. 08/05/2012; grifos acrescidos)



    6. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem condenação em honorários (enunciado nº 512 da Súmula do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator